Tribunal: TJMT
Processo: 0019682-44.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019682-44.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON - CPF: 890.890.221-04 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), FRANCIELE AIRES ROSA DE LYTTON - CPF: 736.331.781-04 (APELANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (APELADO), JOSE EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - CPF: 024.934.837-31 (ADVOGADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019682-44.2014.8.11.0041

APELANTE: JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON, FRANCIELE AIRES ROSA DE LYTTON, GINCO URBANISMO LTDA

APELADO: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A., GINCO URBANISMO LTDA, GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP, AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA.

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ENTREGA DAS CHAVES EM DATA MUITO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – QUANTIA QUE CUMPRE AS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MULTA – APLICABILIDADE – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MINORAÇÃO INDEVIDA – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A TRADIÇÃO – ALUGUEL DEVIDO DURANTE O PERÍDO DE ATRASO – ENTENDIMENTO DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGOS PELO AUTOR À PARTE ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2o e 11, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O atraso na entrega do imóvel adquirido na planta que ultrapassa significativamente o prazo de tolerância de 180 dias e torna completamente incerta a concretização do sonho da casa própria gera angústia e frustração consideráveis, sendo evidente o dano moral.

Mantém-se o valor arbitrado para essa indenização quando cumpre as funções compensatória, punitiva e preventiva.

“É assente no STJ o entendimento segundo o qual o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora” (AgInt no AREsp n. 1.712.985/SP).

São devidos aluguéis no período de mora do vendedor ante a presunção de que tais lucros poderiam ser auferidos pelo comprador se tivesse recebido o imóvel no tempo certo.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.

Se não há como apurar o proveito econômico obtido, o parâmetro de incidência dos honorários advocatícios devidos pelos autores à parte ilegítima deve ser o valor da causa. E ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§ 2 e 11, CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para determinar às rés o pagamento de aluguéis e taxa de condomínio durante o atraso na entrega da obra, R$15.000,00 de danos morais, multa cominatória de R$30.000,00, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda., foram atribuídos aos autores os honorários sucumbenciais de 10% sobre o montante da causa em favor da mencionada empresa, corré.

Sustentam que essa questão está preclusa, mas também que o arbitramento de referida verba deve ter como parâmetro legal o proveito econômico obtido, e que deve ser considerada a pluralidade de vencedores.

A apelante Ginco Urbanismo Ltda. reitera seu argumento de ilegitimidade passiva visto que não assinou o instrumento particular de compra e venda do imóvel, tampouco participou da construção, incorporação e comercialização. Aduz que, por esse mesmo motivo, não tem a obrigação de ressarcir despesa com aluguel.

Em seguida discorre sobre a aplicação indiscriminada da teoria da aparência, a natureza
propter rem
da taxa de condomínio, a inexistência de dano moral presumido (
in re ipsa
)
e a não demonstração de situação excepcional capaz de justificar essa condenação.

Ressalta que, por força da Súmula 548 do STJ, a corré Golden Yellow é a responsável exclusiva pela inclusão do nome dos adquirentes nos órgãos de proteção ao crédito e por isso deve arcar sozinha com a
multa
. Sustenta ainda a exorbitância da quantia estabelecida para essa penalidade.

Ambas as partes pugnam pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões nos IDs. 185620265 e 185620285.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento de ambos os recursos (ID. 199420195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores adquiriram por Contrato de Compra e Venda firmado em 30-9-2009 a casa 3, quadra 5, do Condomínio Village do Bosque, matrícula 95.398 do CRI do 2o Ofício de Cuiabá-MT, por R$208.633,00, com entrega prevista para 31-3-2012 e prazo de tolerância de 180 dias.

Aduzem que, no entanto, em 30-4-2012, quando ajuizaram a Ação, ainda não haviam recebido as chaves, o que só ocorreu em 6-10-2014 por ordem judicial.

A matéria em discussão submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, o que impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante Ginco. E não há como adotar a Teoria da Aparência, pois constam na lide documentos que demonstram que essa empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 373, inciso I, do CPC).

Na edição n. 14 da Revista da Ginco ela mesma anuncia que o empreendimento residencial Village do Bosque advém de parceria sua com o Grupo PDG (fl. 20 do ID. 185620238).

Diante disso, a sua solidariedade passiva decorre da busca pela credibilidade e confiança inspirada pela marca no público consumidor.

O Juízo de origem considerou como prazo de entrega a data de 30-9-2012 e que, por conseguinte, foram ultrapassados mais de dois anos, com isso condenou solidariamente as rés à indenização pleiteada.

A apelante não recorre especificamente nesse ponto; limita-se a reafirmar a necessidade de exclusão da sua responsabilidade civil, mas sem apresentar explicação alguma.

Não há como transferir aos adquirentes a responsabilidade pelos 25 meses de atraso injustificado.

Logo, o Juízo
a quo
agiu de forma adequada ao buscar dentre as cláusulas contratuais aquela cuja interpretação é mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), além de estar em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A demora gerou evidente transtorno, angústia e frustração nos autores, em violação à sua dignidade, honra e tranquilidade emocional (art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e art. 186 do Código Civil), o que levou à condenação das rés em danos morais de R$15.000,00.

Em Recurso Repetitivo, o STJ ressaltou a
“inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto”
(REsp n. 1551968/SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Sessão, julgamento em 24-8-2016, DJe de 6-9-2016).

Recentemente a Corte Superior consignou que “
o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial
” (AgInt no AREsp n. 2.084.111/RJ, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 14-11-2022, DJe de 18-11-2022).

De fato, o mero descumprimento contratual não gera dano moral; todavia, como destacado pelo próprio STJ, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades da situação em análise.

Posto isso, vender produto com data incerta para a entrega, estipular prazo de tolerância de 180 dias e ainda assim atrasar significativamente o cumprimento da obrigação coloca os autores em desvantagem exagerada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MATERIAL E
MORAL
– CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
–
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA
(...)
DANO

MORAL
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE

(...).

Comprovado o atraso na
entrega
do
imóvel
, mesmo após o transcurso do prazo de
tolerância
, resta configurado o descumprimento contratual e o dever de indenizar

(...).
7.
O
atraso
injustificado na
entrega
do
imóvel
e o desprezo ao fornecimento de informações ao consumidor não permitem que a lesão fique no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, aspectos que bastam à caracterização do
dano
extrapatrimonial. 8. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
”
.

(TJMT, N.U 1029137-74.2018.8.11.0041, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2022, DJE de 19-12-2022, sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE
ATRASO
DE
ENTREGA
DE
IMÓVEL
ADQUIRIDO NA PLANTA C/C
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS
(...)

ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
– CONSTATAÇÃO

(...)

DANO

MORAL
– CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(...).

O
atraso
na
entrega
do
imóvel
que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do
dano

moral
causado ao contratante”
.
(TJMT, N.U 1030889-47.2019.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 21-11-2022, sem destaques no original).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
(...)

ATRASO
NA
ENTREGA
DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO –

ENTREGA
REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE
TOLERÂNCIA
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS

MORAIS
– PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

O
atraso
injustificado de
imóvel
adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo
dano

moral
passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor
.
A indenização por
dano

moral
deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”
.

(TJMT, N.U 0037188-62.2016.8.11.0041, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-7-2022, DJE de 3-8-2022, sem destaques no original).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL

(...).
Possível é a condenação por
danos

morais
decorrentes de
atraso
de
entrega
de
imóvel
, máxime extrapolado inclusive o período de
tolerância
e não entregue no prazo excedente
”
.

(TJMT, N.U 1000667-11.2022.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 30-11-2022, DJE de 5-12-2022, sem destaques no original).

O valor a ser fixado para a reparação deve cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva.

Os R$15.000,00 definidos na sentença atendem a esses critérios, portanto não comportam alteração.

Para ilustrar, desta Câmara:

- AC n. 179407/2016, julgamento em 15-2-2017;

- AC n. 152984/2016, julgamento em 16-11-2016;

- AC n. 124263/2015, DJe de 25-9-2015;

- AC n. 119763/2015, DJe de 21-9-2015;

- AC n. 29009/2014, DJe de 7-7-2014
.

O STJ já consignou que, “
no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
” (Tema 996).

Consolidou também que todos os ônus e impostos incidentes sobre o imóvel comercializado na planta são de responsabilidade da Construtora até que se efetive a tradição, sendo abusivas as cláusulas contratuais que onerem o consumidor antes desse momento. E mais, indicou a data da imissão na posse como termo inicial dos deveres do promissário comprador perante o Condomínio.

A empresa apelante pugna pela exclusão ou redução da multa diária inicialmente de R$1.000,00 e que atingiu R$30.000,00, no entanto não apresenta justificativa excepcional para o pedido.

O propósito dessa pena pecuniária é justamente obrigar a parte a cumprir o quanto antes a determinação judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao valor, deve ser suficiente para a satisfação desse objetivo. Não pode ser nem excessivo nem irrisório; tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como bem destacou o STJ no REsp n. 1.354.913-TO, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Posto isso, a quantia estipulada não comporta minoração.

A responsabilidade solidária da apelante decorrente do art. 7
°
do CDC afasta a arguição de que apenas a credora que procedeu ao apontamento restritivo deve arcar com os prejuízos causados ao consumidor.

A esse respeito:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA
. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO
. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR
. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a)
O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação
. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido”
. (REsp n. 1.345.331/RS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 8-4-2015, DJe de 20-4-2015, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DAS DUAS EMPRESAS APELANTES NO CICLO DE PRODUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS CONFIGURADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÃO –
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE

– REDUÇÃO INDEVIDA – ASTREÍNTES E DANOS MORAIS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.
É evidente a legitimidade passiva da empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda
(...).
Não há óbice à cumulação de astreíntes pelo não cumprimento de tutela de urgência e condenação em reparação por danos morais
”
.

(TJMT, N.U 1003450-90.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-12-2022, DJE de 9-12-2022,
sem grifos no original).

A declaração da ilegitimidade passiva da empresa Urbana Operações e Planejamento Imobiliário Ltda. provocou a condenação dos autores aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Nesse ponto a sentença possui natureza jurídica declaratória, e a fixação da verba honorária deve observar a ordem de preferência descrita no art. 85, §2o, do CPC.

Não há como delimitar o proveito econômico obtido pela parte contrária, visto que os respectivos pedidos formulados pelos autores não se restringem à devolução da comissão de corretagem.

Mesmo assim, as peculiaridades destes autos retiram o caráter abusivo ou excessivo do percentual definido na primeira instância (10%) e confirmam a pertinência da adoção do valor da causa como base de cálculo.

A tempestiva oposição de Embargos de Declaração afasta a preclusão.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau têm de ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pelos autores de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024